Tribunal: TJDFT
Processo: 0740159-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740159-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS AGRAVADO: GUSTAVO DAMIAO DE OLIVEIRA e ALEX DE SOUSA MELO DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Agravada (ALEX DE SOUSA MELO), informou ao seu patrono a revogação dos poderes lhe concedido para atuação nos autos - id. 33150644/33150645. Em sendo assim, considerando o atendimento do prazo constante do §1o do art. 112 do CPC, promova a exclusão do advogado Carlos Henrique Bergamaschi Fiorote (OAB/DF no 36.894) do cadastros dos autos deste recurso. Após, aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para eventual constituição de novo patrono da parte Agravada Alex de Sousa Melo. Intimem-se. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos para apreciação do mérito do recurso. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora